Tribunal: TJES
Processo: 0012336-67.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012336-67.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SATURNINO MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DIVERSO – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O ora apela
nte, pretende, por meio da presente ação, cessar os efeitos de decisão proferida em demanda diversa da presente.
Sem que se pretenda emitir qualquer juízo de valor quanto aos pronunciamentos jurisdicionais proferidos nos autos da
Ação de Improbidade de nº
0005727-88.2008.8.08.0024
, o fato é que qualquer providência acerca do retorno do apelante ao cargo que exercia na Assembleia Legislativa do ES tem seu âmbito de discussão restrito aqueles autos, de modo que caberia a
este
manejar, naqueles autos, os recursos cabíveis contra a decisão liminar que o afastou do cargo, e, não, como pretende, ajuizar demanda autônoma para tal finalidade.

2.

I
nvi
ável

o provimento
do
presente apelo
por almejar a modificação
de
decisão proferida em feito diverso,
sendo certo que
o ora apelante vale-se de via oblíqua, para questionar um ato administrativo
derivado
em um ato judicial sem adotar as medidas processuais adequadas, qual sejam, os recursos adequados para tanto.

3.

Portanto
, a via eleita pelo ora apelante se mostra inadequada para rever ou impugnar o ato jurisdicional que determinou,
em processo distinto,
o seu afastamento das funções exercidas
e que culminou na suspensão do pagamento de seu auxílio-saúde
,
de modo que não merece reforma a sentença apelada
.

4.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
SATURNINO MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS
contra a sentença de fls.
6969-v
, que, na Ação
Ordinária
ajuizada
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou
im
procedente a pretensão autoral
e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.

Irresignad
o
, sustenta
o

apelante
em suas razões
ID 7752787
,
em resumo, que
(a)

a decisão de suspensão dos seus subsídios foi revogada em 22/10/10, há mais de 14 anos
;
(b)

o fato de estar afastado das funções da Assembleia Legislativa não obsta o recebimento do auxílio-saúde que é devido aos servidores ativos e inativos, nos termos do art. 191 da LC 46/94, ou seja, não é vinculado à contraprestação
;
(c)

deve o apelado ser condenado
ao pagamento de danos morais sofridos em razão da retirada de verba essencial a sua vida,
que foi descontada de sua remuneração por quase 10 anos.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento por meio da qual visa o autor/apelante o restabelecimento de seu auxílio-saúde, desde novembro de 2015, bem como o pagamento de danos morais sofridos em razão da suspensão de tal verba.

Para tanto, alega que em razão de responder a ações penais e cíveis, além de procedimentos administrativos em razão de suposto envolvimento em desvio de verbas públicas no âmbito da Assembleia Legislativa do ES, foi afastado de suas funções.

Aduz que, no entanto, o afastamento do cargo não tem relação com o direito ao benefício de auxílio-saúde, de modo que o ato administrativo que suspendeu o pagamento do referido benefício deve ser revisto.

A sentença apelada, em consonância com os argumentos de defesa apresentados pelo Estado recorrido, considerou que o ora apelante utiliza a presente demanda como sucedâneo recursal, uma vez que a decisão liminar que determinou o afastamento do recorrente e gerou a suspensão administrativa do pagamento do auxílio-saúde em discussão, foi proferida nos autos da Ação de Improbidade nº 0005727-88.2008.8.08.0024, e mantém os seus efeitos plenamente válidos.

Pois bem.

A questão em análise se apresenta de simples desfecho, na medida em que, de fato, o ora apelante, pretende, por meio da presente ação, cessar os efeitos de decisão proferida em demanda diversa da presente.

Conforme se pode inferir dos documentos colacionados aos presentes autos, o ora apelante é réu na Ação de Improbidade de nº 0005727-88.2008.8.08.0024, ajuizada com o escopo de apurar o seu envolvimento e de outros demandados em desvio de verbas públicas no âmbito da Assembleia Legislativa do ES, no bojo da qual foi proferida decisão liminar que determinou o afastamento do ora apelante do cargo público que ocupava, com o bloqueio de seus subsídios e depósito em conta específica.

A sentença terminativa proferida pelo juízo de origem na referida ação de improbidade restou anulada por este E. Tribunal de Justiça em julgamento de recurso de apelação cível que, por conseguinte, determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
para a realização de instrução probatória, pronunciamento que transitou em julgado em 12/01/2022, após a inadmissibilidade dos recursos especiais interpostos.

Mesmo antes da anulação da sentença por este Tribunal de Justiça, o juízo de origem indeferiu os pedidos de revogação da citada medida liminar ao argumento de que a sentença proferida estaria sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que
esta
e a consequente revogação da medida liminar, somente
produziriam
efeito
s
após eventual confirmação em segundo grau de jurisdição.

Sem que se pretenda emitir qualquer juízo de valor quanto aos pronunciamentos jurisdicionais proferidos nos autos da citada ação de improbidade administrativa, o fato é que qualquer providência acerca do retorno do apelante ao cargo que exercia na Assembleia Legislativa do ES tem seu âmbito de discussão restrito aqueles autos, de modo que caberia a
este
manejar, naqueles autos, os recursos cabíveis contra a decisão liminar que o afastou do cargo, e, não, como pretende,
pelo
ajuiza
mento de
demanda autônoma para tal finalidade.

Neste prisma, invi
ável

o provimento
do
presente apelo,
uma vez que a presente demanda
almeja a modificação
de
decisão proferida em feito diverso,
sendo certo que
o ora apelante vale-se de via oblíqua para questionar um ato administrativo
derivado
em um ato judicial, sem adotar as medidas processuais adequadas, qua
is
sejam, os recursos adequados para tanto.

Para corroborar
,

EMENTA: APELAÇÃO - EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM PROCESSO DIVERSO - INVIABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NECESSIDADE DE EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO.
Inviável a cognição de recurso que visa discutir questões resolvidas em processo diverso, ausente seu enfrentamento na sentença recorrida.
O exercício do direito de ação desprovido de abuso não configura litigância de má-fé. (TJ-MG - AC: 10000211159397001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 30/08/2022, Câmaras Cíveis/9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO.
RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DIVERSO DAQUELE EM QUE A DECISÃO AGRAVADA FOI PROFERIDA. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RS - AI: 70085671659 TUPANCIRETÃ, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 23/08/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VERBA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 85, § 3º, I, DO CPC E 55 DA LEI 9.099/95. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA FIXADA DE ACORDO COM O ARTIGO 55, SEGUNDA PARTE, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÕES AUFERIDAS DE ACORDO COM ESTE PROCESSO. DIFERENÇA DE PERCENTUAL, EM SE TRATANDO DE PROCESSOS DIVERSOS, SEQUER APENSADOS, NÃO CARACTERIZAM A CONTRADIÇÃO AUTORIZADORA DO RECLAMO. EMBARGOS REJEITADOS. Os aclaratórios são recurso de efeito meramente integrativo, de modo que a contradição saneável é aquela existente na própria decisão embargada ou entre ela e os elementos do feito em que foi proferida.
Não se prestam, pois, para sanear diferenças de decisões entre processos diversos, ainda que similares, sob pena de modificação do julgado por via transversa e inadequada.
(TJ-SC - ED: 03000834420158240075 Tubarão 0300083-44.2015.8.24.0075, Relator: Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Data de Julgamento: 11/12/2018, Quarta Turma de Recursos – Criciúma).

Portanto
, a via eleita pelo ora apelante se mostra inadequada para rever ou impugnar o ato jurisdicional que determinou o seu afastamento das funções exercidas
e que culminou na suspensão do pagamento de seu auxílio-saúde
,
de modo que não merece reforma a sentença apelada
.

Assim, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Acompanho o voto de relatoria.